Tribunal: TJDFT
Processo: 0745721-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745721-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: LUCAS ROCHA DE FIGUEIREDO TAVARES, ITIANE SORAIA GOMES GARCIA, PEDRO MOLINA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo INSTITUTO SOMA DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da monitória (n. 0739464-15.2023.8.07.0001), que determinou emenda da inicial, ora agravante, nos seguintes termos: Emende-se à Inicial, a fim de corrigir o polo passivo da ação, no qual deve constar somente o responsável financeiro constante no contrato. Neste sentido, colaciona-se jurisprudência acerca do assunto: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. GENITORA. RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779 do Código de Processo Civil. 2. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265 do Código Civil. 3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 4. In casu, sendo a apelante devedora reconhecida como tal no contrato de prestação de serviços educacionais, é parte legítima para figurar no presente feito, não se mostrando cabível responsabilizar o genitor da menor que não possui qualquer relação contratual com a instituição de ensino apelada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1346761, 07152766020208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Prazo: 15 (quinze) dias. No agravo de instrumento (ID 52755627), a parte autora, ora agravante, pleiteia, em decorrência da legitimidade passiva extraordinária de ambos os genitores para a execução, “seja incluída no polo passivo da presente ação, a Sra. Itiane Soraia Gomes Garcia Otávio, inscrita no CPF sob o no 048.845.891-90, e Sra. Pedro Molina Gonçalves, inscrito no CPF sob o no 894.363.850-72” (p. 11). Defende a existência da responsabilidade solidária dos genitores, em razão do dever de ambos os pais em garantir a educação dos filhos, em observância ao exercício maior do poder familiar. Comprovado preparo regular no ID 52755628. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos, porquanto absolutamente nada demonstrado acerca da probabilidade do direito e da existência do risco que justifique o deferimento da suspensão dos efeitos requerida. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator